Tribunal: TJES
Processo: 5014660-39.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014660-39.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: BRAYAN NASCIMENTO ZOPELARO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. CONTRADIÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PARTE SEM ADVOGADO. SIMPLES CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO REFORMADO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 15367800) opostos pela parte ré em face do Acórdão (ID nº 15304814), que negou provimento ao seu Recurso Inominado.

2. A embargante alega a existência de contradição no julgado, sustentando que foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, embora a parte embargada (recorrida) não tenha constituído advogado nos autos, tampouco tenha apresentado contrarrazões.

3. Conheço dos Embargos, porquanto são tempestivos (ID nº 15371316).

No mérito, a questão cinge-se à análise da condenação em honorários advocatícios em sede recursal, prevista no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Assiste razão à embargante.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte embargada, autora na origem, não constituiu patrono para atuar no feito e, embora devidamente intimada para apresentar resposta ao recurso , permaneceu inerte, conforme certificado no ID nº 13738276. Nesse cenário, a condenação da parte recorrente, vencida em seu recurso, ao pagamento de honorários advocatícios configura evidente erro material. A verba honorária sucumbencial, em segunda instância no rito dos Juizados Especiais, é devida apenas ao patrono da parte recorrida que logrou êxito em manter a decisão, pressupondo sua efetiva atuação processual. A ausência de advogado constituído pela parte embargada torna inexigível a referida verba, não havendo sujeito destinatário de tal pagamento. Portanto, o vício apontado deve ser sanado para decotar do acórdão a condenação ao pagamento dos honorários.

4. Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO
para sanar o erro material apontado e, por conseguinte, afastar a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo, no mais, o acórdão embargado em seus demais termos.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)